Tribunal: TJDFT
Processo: 0711324-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711324-19.2024.8.07.0006 RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 306, c/c o artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. II. questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a sanção corporal pode ser substituída por pena restritiva de direitos, à luz do artigo 44, do Código Penal. III. Razões de Decidir 3. Ainda que a reincidência do acusado não seja específica, o fato de já responder a processo por igual delito e, ainda assim, persistir na prática criminosa evidencia a inadequação da medida, razão pela qual não se revela socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 293, 298, III, e 306; Código Penal, artigo 44. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956239, 0701467-18.2021.8.07.0017, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024, DJE 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 1913760, 0739958-68.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29/8/2024, DJE 9/9/2024. O recorrente aponta violação aos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 44 do Código Penal, alegando que a medida socialmente recomendável é a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Argumenta que “a Corte a quo deixou de operar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos apesar do preenchimento dos requisitos pelo recorrente” (ID 71747884). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 44 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 70525922): (...) Em que pese a reincidência do apelante não ser específica, ele foi condenado pelo crime do artigo 306, §1o, II, c/c o artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, por fato ocorrido em 24 de outubro de 2021. Malgrado a sentença tenha sido proferida apenas em 16 de dezembro de 2024, não configurando reincidência (embora tal anotação pudesse caracterizar maus antecedentes), certo é que, apesar de estar respondendo a processo por delito semelhante, o recorrente persistiu na prática criminosa, situação apta a demonstrar que a substituição da pena privativa de liberdade não é socialmente recomendável. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004